Tribunal: TJSP
Processo: 2020256-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020256-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante BANCO
CETELEM S/A, é agravada MARIA APARECIDA MIRANDA ASSUMPÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2020256-32.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto no 18674
Agravo de instrumento no 2020256-32.2020.8.26.0000 Processo digital
Comarca: Ipuã
Agravante: Banco Cetelem S/A
Agravado (a): Maria Aparecida Miranda Assumpção
Juiz (a): Adriano Pugliesi Leite
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação declaratória de
nulidade c.c. indenização por danos morais. Interposição de recurso de
agravo de instrumento sem o recolhimento do preparo. Determinação
para recolhimento. Não atendimento. Deserção configurada. Recurso
não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls. 87/89 que, na ação declaratória de nulidade c.c. indenização por danos morais
proposta por Maria Aparecida Miranda Assumpção contra Banco Cetelem S/A, deferiu o pedido
de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que providencie a cessação dos descontos
mensais questionados na demanda do benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 dias,
contados da intimação, fixando multa diária de R$ 500,00 e limitada a R$ 15.000,00, sob o
fundamento de que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Inconformado, o réu interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo,
em síntese, que a autora faz alegações genéricas em sua petição inicial, sem comprovar os seus
direitos. Explica que, ao contrário do que alega a parte contrária, foi celebrado, em 06.07.2018, o
contrato de cartão de crédito consignado n.o 51-831754526/18, no valor de R$ 3.147,21, tendo sido
creditado em favor dela o montante de R$ 3.051,79. Salienta que o instrumento foi assinado de
próprio punho por ela, denotando sua total anuência a todos os termos e encargos da contratação.
Acrescenta que o crédito foi disponibilizado em conta corrente e utilizado com liberalidade, não
havendo indícios de ocorrência de vício de consentimento, fraude. Ressalta que há no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2020256-32.2020.8.26.0000 - GAS
3
expressa autorização para os descontos mensais sobre seu benefício. Pontua que a liberação da
margem consignável é arriscada para o resultado útil do processo e poderá causar inúmeros
prejuízos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que
seja determinado o restabelecimento dos descontos mensais e a manutenção da reserva de margem
consignável sobre o benefício da autora (fls. 01/11).
Recurso tempestivo.
A decisão de fls. 179/180 determinou que o agravante regularizasse o
recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ele,
contudo, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (fls. 182).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre declaratória de nulidade c.c. indenização
por danos morais.
O recurso não comporta conhecimento.
O agravante, no momento da interposição do recurso, não efetuou o
recolhimento do preparo recursal, motivo pelo qual foi proferida decisão determinando o
recolhimento, em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos
termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil/15 (fls. 179/180). O agravante, no
entanto, não atendeu tal providência, conforme certificado às fls. 182.
Assim, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal o recurso
deve ser julgado deserto. Neste sentido:
“DESERÇÃO
RECURSO DE APELAÇÃO
Apelante que não
comprovou o devido recolhimento do preparo recursal. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2020256-32.2020.8.26.0000 - GAS
4
CONHECIMENTO
DO
RECURSO:
Prazo
concedido
para
a
complementação do valor do preparo não atendido. Recurso que não
reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto no
parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC/2015). RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Apelação no 1001963-52.2016.8.26.0297, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, 37a Câmara de Direito Privado, j.
11/10/2016).
“Apelação Interposição sem o recolhimento do preparo Alegação
feita pelos apelados, em sede de preliminar, por ocasião da
apresentação das contrarrazões
Intimação para realização do
recolhimento, no prazo de cinco dias, que não foi atendida Deserção
reconhecida

Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
0061933-40.2011.8.26.0114, Relator A.C.MATHIAS COLTRO, 5a
Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso de agravo de
instrumento.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)